Tribunal: TJSP
Processo: 2082186-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação anulatória – Multa administrativa aplicada pelo Município de Campinas – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade da multa – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Desprovimento do recurso.